Tribunal: STF
Processo: HC 188890
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de furto qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 576.927, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 22.01.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo homologou a prisão preventiva e concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado, mediante o cumprimento das seguintes condições: “a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração); c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo; (…) sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310 e 319); e ainda, como condição para a liberação, e) prestação de FIANÇA que arbitro em R$ 300,00 (CPP, art. 325, II, e § 1º, II), devendo ser observadas também as condições estabelecidas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal”.
    3. No ato de recebimento da denúncia em 04.02.2020, o Juízo da 10ª Vara Criminal de Comarca de São Paulo/SP decretou a prisão preventiva do acusado.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 576.927, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de “ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”. Afirma que, “[c]om a reforma promovida pela Lei nº 13.964/19, à luz do princípio acusatório, previsto na Constituição Federal, explicitou-se no Código de Processo Penal a necessidade de requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou de representação da autoridade policial para que o Juiz possa decretar a prisão preventiva”. Ocorre que, no caso, “o MM. Juiz presidente da audiência de custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e o cumprimento de outras cautelares. Sem que houvesse requerimento do Ministério Público nesse sentido, ao avaliar pedido da Defensoria Pública de dispensa da fiança, o MM. Juiz a quo decretou a prisão preventiva”. Além disso, a defesa destaca que “o não pagamento da fiança não autorizava a decretação da prisão preventiva”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar, ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ter sido decretada de ofício pelo Juízo de origem não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Quanto ao mais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a prisão preventiva do Paciente está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta da decisão que decretou a prisão preventiva, o Acusado ‘ostenta antecedentes criminais em crimes contra o patrimônio, sendo, inclusive, reincidente, (…) o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator